Tribunal: TJSP
Processo: 1002250-96.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos em benefício previdenciário. Alegação de ausência de contratação. Sentença de procedência. Apelação da ré buscando a exclusão das condenações. Recurso adesivo da autora pleiteando a majoração da indenização a título de dano moral. Comprovação da adesão voluntária da autora

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos em benefício previdenciário. Alegação de ausência de contratação. Sentença de procedência. Apelação da ré buscando a exclusão das condenações. Recurso adesivo da autora pleiteando a majoração da indenização a título de dano moral. Comprovação da adesão voluntária da autora à associação por meio de gravação telefônica clara e objetiva, sem indícios de vício de consentimento. Ausência de ato ilícito ou dano moral configurado. Relevância da gravação como prova suficiente da manifestação de vontade, conforme art. 107 do CC. Improcedência lógica do pedido de majoração da indenização por danos morais. Ônus da sucumbência invertido. Recurso da ré provido e não conhecido o recurso adesivo da autora.